Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-33.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000205-33.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO DE FORMALIDADE NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – OBSERVÂNCIA DA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO GRAVE – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, CONSIDERANDO O RESULTADO NA FORMA CULPOSA – CRIME QUE SE CLASSIFICA NO ART. 209, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NOVA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcell Moreira de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa. No mérito, também, por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento parcial ao recurso, para classificar o crime de lesão corporal dolosa grave com o resultado na forma culposa, conforme art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar. Quanto à aplicação da pena, acordam, por maioria, em fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Vencido, somente neste aspecto, o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Marcell Moreira de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal gravíssima – art. 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 01, aduzindo o seguinte: [...] No dia 12 de dezembro de 2020, por volta de 22h00min, na cidade de Guarani/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal do Sr. Marcos Paulo Rodrigues Florenço, produzindo neste, dolosamente, lesão gravíssima. Na data dos fatos, o denunciado, trabalhando com o Sd PM Felipe Henrique Lima da Cunha, recebeu denúncia de aglomeração de pessoas, com música alta, com consumo de bebida alcoólica e drogas, no estabelecimento comercial “Bar do Luciano”, no bairro Bela Vista. O denunciado e Sd PM Felipe se deslocaram para o bairro, sendo que ao chegarem próximo ao bar, visualizaram três pessoas, atravessando a rua de forma suspeita, sendo que um deles, o ofendido Sr. Marcos Paulo, caminhava em direção a uma casa abandonada. O denunciado saiu para abordar o ofendido o Sr. Marcos Paulo no interior da casa abandonada, enquanto que o Sd PM Felipe foi abordar os Srs. Ruan e Maxsuel, na via pública. No interior da casa abandonada, o denunciado percebeu que o Sr. Marcos Paulo estava atrás de um muro, em local ermo e escuro. Ocorre que, com a aproximação do denunciado, o Sr. Marcos Paulo se levantou atrás do muro e, com o intuito de sair daquele local, tentou descer as escadas ali existentes, momento em que o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que rolou pelas escadas ao ser atingido. O disparo de arma de fogo transfixou o braço da vítima e se alojou em sua coluna vertebral (Nível T8), evoluindo para paraplegia flácida. Em virtude da gravidade da lesão sofrida, o Sr. Marcos Paulo foi transferido do Pronto Atendimento de Guarani/MG para o Hospital Santa Isabel, na cidade de Ubá/MG, onde ficou internado. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Marcell Moreira de Oliveira como incurso no art. 209, § 2º (Lesão Corporal Gravíssima) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados, em especial no auto de prisão em flagrante. A denúncia foi recebida no dia 4 de março de 2021 (Evento 01 dos autos de origem). O acusado, a vítima, e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata no Evento 178, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, por entender que o acusado agiu com excesso e sem que houvesse situação de risco iminente que justificasse sua ação, pois efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, que apenas estava prestes a correr em fuga. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa, no Evento 187, em razões finais, pediu a improcedência da denúncia, aduzindo que a reação do militar foi espontânea de uma legitima defesa, já que estava diante de um risco real, potencialmente lesivo, em que pese, na legítima defesa putativa, ser equivocada a efetiva dimensão da lesividade. Em razão disso, pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A douta juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado quanto à prática do crime previsto no art. 209, §2º, do CPM (lesão corporal gravíssima), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. A sentença se encontra colacionada no Evento 191 dos autos da ação penal de origem. Após a sentença, o militar condenado pugnou pela apresentação das razões de apelação em segunda instância, tendo o pedido sido deferido pela juíza de primeira instância. No Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a colenda Primeira Câmara, por unanimidade, em julgamento de agravo interno, negou provimento ao recurso do ora apelante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de apresentação das razões de apelação em segunda instância. Acordaram, ainda, em determinar a devolução dos autos ao Juízo da 3ª AJME, onde as razões do apelo devem ser apresentadas, com prévia intimação do militar apelante para o ato, bem como com intimação do Ministério Público para as contrarrazões, na esteira do CPPM. Tudo isso consta do acórdão lançado no Evento 17 destes autos. Cumpridas as determinações acima, a defesa do militar, inconformada, apresentou suas razões de apelação, conforme Evento 211, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do processo por omissão de formalidade, nos termos do art. 500, inciso IV, do CPPM, uma vez que a juíza não se ateve à modalidade residual de oitiva das testemunhas e de interrogatório, realizando todos os atos no sistema presidencialista, ou seja, “inquirindo testemunhas e interrogando o acusado prioritariamente” (fls. 03/04). No mérito, a defesa requer o provimento do apelo, para a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou, ainda, que seja declarado o erro de fato escusável, para isentar-se o réu de pena, na forma do art. 36 do CPM, ou, em pior hipótese, para desclassificar o delito para a modalidade culposa, nos termos do artigo 209, § 3º, do CPM, com revisão na dosimetria da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 30 destes autos, opinou pelo conhecimento do recurso interposto, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita profundidade os autos, como é costume dos julgadores neste egrégio Tribunal. Assim, posso afirmar a vossas excelências que os fatos e as circunstâncias, bem como as provas, estão devidamente apreciados. Dito isso, passo ao voto. Antes, porém, de adentrar no mérito da demanda, cumpre decidir a preliminar arguida nas razões do apelo, como segue: Preliminar – Nulidade do processo – omissão de formalidade na inquirição do acusado e das testemunhas O apelante invoca a citada nulidade com base no art. 500, inciso IV, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), afirmando que a douta juíza sentenciante não se ateve à modalidade residual para a oitiva das testemunhas e para o interrogatório, realizando todos os atos no sistema presidencialista, ou seja, “inquirindo testemunhas e interrogando o acusado prioritariamente”. Para tanto, o apelante sustenta sua tese na legislação processual penal comum. Em primeiro lugar, não há qualquer vedação para que a douta juíza da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) proceda à inquirição de testemunhas e do acusado, especialmente deste, assim como das testemunhas do juízo. Aplica-se no caso o CPPM, e não a legislação processual penal comum. Diz o art. 1º, III, do Código de Processo Penal (CPP) brasileiro: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] Essa é, ainda, a regra do art. 1º, cabeça, do CPPM, verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. O processo penal comum rege-se pelas normas do CPP, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar, e o processo penal militar rege-se pelo CPPM. Destaco o entendimento sedimentado neste Tribunal quanto à utilização do processo penal comum, conforme Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Na oportunidade do julgamento do incidente supracitado, foi fixada a seguinte tese jurídica: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. E o voto do relator no IAC foi acompanhado, à unanimidade, pelos desembargadores que compõem o Pleno do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e é preciso respeitar os julgados. Ademais, os autos nos demonstram que a douta juíza inquiriu apenas o acusado, em interrogatório a ele destinado. Nas oitivas das testemunhas, bem como do ofendido, as perguntas iniciaram-se pela acusação e, depois, pela defesa, de forma direta, permitida as reperguntas, em instrução processual absolutamente ampla a com o máximo de garantias. Não existe qualquer prejuízo à defesa do apelante em razão da instrução criminal, e todo o prejuízo que tenha sofrido deriva do ato praticado por ele. A verdade é que o réu, apelante, em nenhum momento, no curso da instrução, manifestou contrariedade às formalidades estabelecidas. Nesse sentido, a lição do art. 502 do CPPM, em conjunto com o art. 504 e com o art. 505, ambos do mesmo diploma legal, é salutar: Nulidade não declarada Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Oportunidade para a argüição Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas: a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; [...] Silêncio das partes Art. 505. O silêncio das partes sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Com estes fundamentos, passo pela preliminar, rejeitando-a. Ultrapassada a preliminar, passo a decidir o mérito É inegável que houve um único disparo de arma de fogo por parte do militar apelante, como bem demonstrado pelas provas dos autos. Também é inequívoco que o disparo atingiu a vítima Marcos Paulo, transfixou o braço da citada vítima e se alojou em sua coluna vertebral, evoluindo para paraplegia flácida. Veja-se que a vítima Marcos Paulo realmente não estava armada, mas tinha consigo um celular, e quando correu em face da aproximação do apelante, este imaginou que a vítima portava uma arma de fogo, e de pronto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 efetuou um disparo contra a vítima, que rolou pelas escadas, ao ser atingida. Todavia, apesar de este relator coadunar com a tese da sentença para a admissão de uma lesão corporal dolosa, não posso acompanhar o entendimento de que o resultado também se tenha dado de forma dolosa, data venia. Penso e entendo que os fundamentos da sentença parecem estar em dissonância com as reais circunstâncias do caso. Com efeito, não estou dizendo que a lesão corporal se encontra na modalidade culposa. Não é isso. O militar efetuou o disparo contra a vítima, atingindo inicialmente o braço direito da mesma, como forma intencional de fazê-lo parar e de evitar alguma ação mais gravosa por parte da vítima. Como vimos, o disparo não encontra causa exculpante, mas o resultado paraplegia não me pareceu ser desejado. Então, concordo com o dolo do militar apelante para causar uma lesão corporal, mas discordo que o resultado esteja situado na mesma vontade do agente. Neste caso, verifico a existência de uma lesão corporal gravíssima, cuja lesão foi qualificada pelo resultado, conforme previsão no art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar (CPM). Confira-se o teor do dispositivo: Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Lesão grave [...] § 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Lesões qualificadas pelo resultado § 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena será de detenção, de um a quatro anos; [...]. [...] Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade deverão ser cabalmente comprovados e demonstrados, caso contrário o crime deve ser desclassificado, ou o réu deve ser absolvido. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Nesse sentido, só é possível afirmar que estão comprovadas a materialidade e a autoria para o crime de lesão corporal dolosa, e, apesar da gravidade dos ferimentos causados à vítima, o resultado paraplegia está situado no campo da culpa. Aqui, estou dizendo que o resultado objetivamente previsto para a lesão grave foi causado culposamente em decorrência de uma ação delitiva praticada com dolo. Por isso, também não é possível excluir a ilicitude com supedâneo na legítima defesa, nem na legítima defesa putativa. Dessa forma, tenho que prover, parcialmente, o apelo do réu, apenas para classificar como culposo o resultado do crime da lesão corporal grave, e, assim, fixar corretamente a pena para o crime correspondente. Dosimetria Na primeira fase, observo que o disparo que culminou na prática do crime apresenta gravidade considerável, pois realmente acarretou lesão muito grave na vítima e trouxe risco para muitas pessoas. Em relação à personalidade do réu, não consta dos autos que o militar tenha a personalidade voltada para a prática de crimes, e isso lhe é favorável. O dano é considerável, já que a vítima apresenta sequelas graves, no caso, a paraplegia. Quanto aos meios empregados, é preciso considerar a utilização de arma de fogo sem a necessária cautela. Quanto ao modo de execução, nada a considerar, pois realmente trata-se de crime doloso, apesar do resultado grave de forma culposa. Quanto aos motivos determinantes, não há nada que seja favorável ao militar. Quanto ao tempo do crime, também não há nada a considerar. O lugar do crime também não é desfavorável, lembrando que os militares ali estavam para cumprir diligência policial. Em relação aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, e isso tem que ser considerado, mormente porque trata-se de circunstância judicial a ser verificada para a fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM. Quanto à insensibilidade ou ao arrependimento após o crime, não é possível afirmar que o apelante está insensível ao ocorrido ou que não se arrependa. Nesse sentido, fixo a pena-base em patamar um pouco acima do mínimo legal, e o faço em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, realmente incidem a agravante genérica do art. 70, II, alínea l (estando de serviço), do CPM e a atenuante do art. 72, II, do mesmo diploma legal, mas devem ser compensadas pela equivalência, nos termos do art. 75, parte final, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para classificar o crime de lesão corporal dolosa grave com o resultado na forma culposa, conforme art. 209, §§ 2º e 3º, do CPM, e, em nova dosimetria para o crime específico, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para dar provimento parcial ao recurso interposto e desclassificar o crime para o que é previsto no art. 209, § 3°, do Código Penal Militar (CPM). No entanto, pedindo vênia ao relator, penso que a pena-base a ser imposta ao apelante não deve ser fixada acima do mínimo legal. Tomando por base a análise feita pelo eminente relator, a circunstância judicial relativa ao dano causado pelo crime foi considerada desfavorável, "já que a vítima apresenta sequelas graves, no caso, a paraplegia." Tal resultado constitui a essência da previsão do § 3° do art. 209, que se refere expressamente aos resultados previstos no § 2°. A cominação da pena, portanto, já considera a ocorrência do resultado grave e a elevação da pena acima do mínimo deve encontrar justificativa em outro aspecto do caso concretamente examinado. Da mesma forma, não é possível considerar desfavorável ao condenado o fato de que utilizou de arma de fogo sem a necessária cautela. A inobservância ao dever objetivo de cuidado constitui essência do crime culposo e, no caso em exame, do resultado culposo produzido por uma ação inicial dolosa. Por tais razões, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase da dosimetria, acompanho o voto proferido pelo relator, para reconhecer a incidência da agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea l, do CPM, pois o apelante estava em serviço quando efetuou o disparo contra a vítima, bem como a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do mesmo diploma legal. De mesma forma, devem as circunstâncias serem compensadas, nos termos do art. 75, parte final, do CPM, em especial porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, e não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 possível estabelecer uma atenuação maior do que a agravação. Conforme o art. 73 do CPM, na aplicação das circunstâncias legais, o julgador deve observar os limites estabelecidos pela cominação. Na terceira fase, também acompanho o relator, para reconhecer que inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Desta forma, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Nestes termos, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo apelante. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Passo pela preliminar e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso, para desclassificar a conduta para o delito do art. 209, § 3º, do CPM, acompanhando, em relação ao quantum da pena, o e. desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator